Tribunal: TJSP
Processo: 1006950-58.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Desocupação voluntária. Perda do interesse processual no tocante à pretensão de despejo. Prosseguimento da demanda no que se refere à pretensão de cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus fiadores.
- Desistência da ação com relação ao réu locatário. Litisconsórcio facultativo. Homologação da

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Desocupação voluntária. Perda do interesse processual no tocante à pretensão de despejo. Prosseguimento da demanda no que se refere à pretensão de cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus fiadores.
- Desistência da ação com relação ao réu locatário. Litisconsórcio facultativo. Homologação da desistência da ação com relação a um dos réus prescinde da concordância dos réus remanescentes. Réu locatário que foi devidamente excluído do polo passivo desta demanda. Artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. Pretensão de reconhecimento de benefício de ordem. Afastamento. Réus fiadores que se responsabilizaram solidariamente pelo cumprimento das obrigações locatícias. Desnecessidade de excutir primeiro os bens do locatário.
- Alegação de excesso de cobrança. Parcial acolhimento. Ausência de cometimento de infração diversa do atraso no pagamento de aluguéis e encargos. Inadmissibilidade de cumulação de multa moratória com perda de abonos de pontualidade e multa compensatória, sob pena de dupla penalidade do mesmo fato gerador (bis in idem). Afastamento da cobrança de valores relativos à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual previsto no contrato de locação, por não se tratar de hipótese de purgação da mora em ação de despejo. Artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. Reforma da r. sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelação interposta dos réus Aline e Pedro não provida e apelação da ré Ângela parcialmente provida.